Tribunal: TJMT
Processo: 1013862-77.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — RECLAMAÇÃO No 1013862-77.2019.8.11.0000 — CLASSE 244 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
RECLAMANTE: ROBERTO MARTINS CAMPOS;
RECLAMADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS.
Vistos etc.
Roberto Martins Campos propôs reclamação contra sentença prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos no 8015330-45.2019.811.0003, fundamentada na garantia da observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, com pedido de liminar.
Deferida a tutela provisória de urgência (Id. 16888491).
Informações da autoridade reclamada (Id. 20185450).
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 21134970).
Decisão unipessoal do relator Desembargador Márcio Vidal (Id. 37429464), a declarar a incompetência da Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo.
É o relatório.
A causa de pedir da reclamação senta praça na alegação de garantia da observância de acórdão proferido no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas no 85560/2016, de relatoria do eminente Desembargador Márcio Vidal.
Aplicável, na hipótese, o disposto no artigo 988, § 3o, do Código de Processo Civil: “Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível”.
Aliás, quando ocorreu a distribuição da reclamação na Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, procedeu-se à redistribuição ao Desembargador Márcio Vidal, em razão de prevenção.
Dessa forma, procedam-se à redistribuição ao Desembargador Márcio Vidal.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator